Tribunal: TJMT
Processo: 0002454-73.2018.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Visto.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu quando da análise do Recurso Extraordinário n. 1.237.867 que a questão a respeito da possibilidade de redução da jornada de trabalho de servidor com filho portador de deficiência extrapola os interesses das partes envolvidas naquela lide e submeteu o caso a repercussão geral.
Assim sendo, por ser esta a matéria discutida nestes autos, determino o sobrestamento do feito até decisão daquela Corte a respeito do tema.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator